Tribunal: STJ
Processo: 0019871-17.2018.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827742 - RJ (2024/0481409-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DJALMA VERCOSA LEAL - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: EDNEA APARECIDA DA SILVA SA
AGRAVANTE
: IRATY REGO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ GOMES DE JESUS
AGRAVANTE
: MARIA DE FÁTIMA FUENTES LEAL
AGRAVANTE
: DJALMA FUENTES LEAL
ADVOGADO
: RAFAEL DA MOTA MENDONÇA - RJ131103
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PESQUISA JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em
razão da incidência das Súmulas 83 e 211 do STJ; da soberania das instâncias
ordinárias na análise das provas; e da deficiência na comprovação da divergência.
2. No agravo interno, não houve impugnação específica aos fundamentos do decisum
. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
art. 1.021,
deve infirmar, especificamente os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se
conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51690423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 887a104d-c773-4632-bd10-fae6d987b4aa

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 887a104d-c773-4632-bd10-fae6d987b4aa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827742 - RJ (2024/0481409-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DJALMA VERCOSA LEAL - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: EDNEA APARECIDA DA SILVA SA
AGRAVANTE
: IRATY REGO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ GOMES DE JESUS
AGRAVANTE
: MARIA DE FÁTIMA FUENTES LEAL
AGRAVANTE
: DJALMA FUENTES LEAL
ADVOGADO
: RAFAEL DA MOTA MENDONÇA - RJ131103
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PESQUISA JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em
razão da incidência das Súmulas 83 e 211 do STJ; da soberania das instâncias
ordinárias na análise das provas; e da deficiência na comprovação da divergência.
2. No agravo interno, não houve impugnação específica aos fundamentos do decisum
. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não
se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
DJALMA VERCOSA LEAL e OUTROS contra a decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 83 e 211 do
STJ; da soberania das instâncias ordinárias na análise das provas; e da deficiência na
comprovação da divergência.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fl. 2.845):
[...] os recorrentes alegaram em sua defesa, entre outras teses: (i)
ausência de interessa de agir do IPJB; (ii) inadequação da via eleita; (iii)
ausência de esbulho que justifique a propositura da ação de
Documento eletrônico VDA51203290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:33
Código de Controle do Documento: cfd60dc1-ceeb-4daa-88bc-808bd36cc8af

reintegração de posse; (iv) direito a indenização por benfeitorias
necessárias e úteis realizadas no imóvel; e (v) usucapião da área ou
concessão de uso especial para fins de moradia (já deferida pela
própria União, como será exposto a seguir).

Alega, ainda, que:

Requer que o presente agravo seja conhecido e provido, para que a
decisão monocrática que deixou de conhecer o Agravo em Recurso
Especial seja reconsiderada, a fim de que o seu Recurso Especial seja
apreciado e, nessa extensão, provido, com o objetivo de anular ou
reformar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a
Região, ou, caso contrário, a submissão do presente Agravo Interno
para julgamento pelo órgão colegiado deste E. Superior Tribunal de
Justiça (fl. 2.889).

Impugnação pelo não conhecimento do agravo interno (fls. 2.896-2.899).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal. A
ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora
agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC, "na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas 83 e 211 do STJ; da soberania das instâncias ordinárias na
análise das provas e da deficiência na comprovação da divergência.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica aos
aludidos fundamentos.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
Documento eletrônico VDA51203290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:33
Código de Controle do Documento: cfd60dc1-ceeb-4daa-88bc-808bd36cc8af

A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC e a Súmula 182 do
STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA51203290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:33
Código de Controle do Documento: cfd60dc1-ceeb-4daa-88bc-808bd36cc8af

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.827.742 / RJ
Número Registro: 2024/0481409-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00198711720184025101 198711720184025101 201851010198716
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DJALMA VERCOSA LEAL - ESPÓLIO
AGRAVANTE : EDNEA APARECIDA DA SILVA SA
AGRAVANTE : IRATY REGO DE CARVALHO
AGRAVANTE : JOSE LUIZ GOMES DE JESUS
REPR. POR
: MARIA DE FÁTIMA FUENTES LEAL
REPR. POR
: DJALMA FUENTES LEAL
ADVOGADO : RAFAEL DA MOTA MENDONÇA - RJ131103
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PESQUISA JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DJALMA VERCOSA LEAL - ESPÓLIO
AGRAVANTE : EDNEA APARECIDA DA SILVA SA
AGRAVANTE : IRATY REGO DE CARVALHO
Documento eletrônico VDA51650732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:09
Código de Controle do Documento: 4100da41-b074-4a79-8f31-aad18170122b

AGRAVANTE : JOSE LUIZ GOMES DE JESUS
AGRAVANTE : MARIA DE FÁTIMA FUENTES LEAL
AGRAVANTE : DJALMA FUENTES LEAL
ADVOGADO : RAFAEL DA MOTA MENDONÇA - RJ131103
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PESQUISA JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:09
Código de Controle do Documento: 4100da41-b074-4a79-8f31-aad18170122b